Tribunal: TCU
Processo: 008.968/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11936/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 30 dias, o prazo para atendimento às determinações exaradas no Acórdão 8773/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.968/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cid Ney de Paula Castro (XXX.270.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.